Tribunal: STF
Processo: RE 1429202
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CSSL - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - ALIQUOTA DIFERENCIADA - LEI N° 7.689/88 E ECR N° 01/94 - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA - OFENSA NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA IRRETROATIVIDADE - NÃO VIOLAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 



    1. A Contribuição Social sobre o Lucro foi instituída pela Lei n° 7.689/88, com suporte no art. 195, I, da Constituição Federal. Com a superveniência da Lei n° 8.212/91, as instituições indicadas no art. 22, § 1 °, dentre elas as instituições financeiras, companhias de seguro e corretoras de câmbio e valores mobiliários, receberam tratamento diferenciado com relação aos demais sujeitos passivos. 



    2. Não há amparo à pretensão de equipará-las, bem assim as instituições de seguro, resseguro, previdência e capitalização aos demais contribuintes da exação. Somente ocorreria a alegada violação caso houvesse tratamento não equânime entre as instituições arroladas pelo art. 22, § 1 0, da Lei n°8.212/91. 



    3. Da mesma forma, a EC n° 01/94 ao majorar a alíquota das entidades regidas pelo Sistema Financeiro para 30%, resguardou o princípio da isonomia, porquanto não há identidade de situação jurídica entre esses estabelecimentos e as demais pessoas jurídicas que exercem atividade empresarial e também contribuem para o custeio da seguridade social, segundo suas particularidades. 



    4. As majorações de alíquotas veiculadas pelas Leis n's 7.787/89 e 7.856/89, observaram o disposto no art. 195, § 6° da Constituição Federal para entrar em vigor, como inclusive já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.° 197790-6/MG, Rel. Min. ILMAR GALVÃO. 



    5. O tratamento jurídico dispensado aos bancos e instituições de crédito decorre de expresso comando constitucional, não implicando ofensa aos princípios insertos na carta magna a tributação da CSSL com aliquota diferenciada. 



    6. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com o disposto no art. 20 § 4° do CPC”. (eDOC 15, p. 10-11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 150, II; e 195, § 6°, do texto constitucional.



    Sustenta-se nulidade do acórdão recorrido em razão da não apreciação de questões fundamentais ao deslinde da matéria, bem como da inconstitucionalidade dos dispositivos que instituíram a alíquota diferenciada da CSL para as instituições financeiras.



    Argumenta-se que, não obstante a oposição de embargos de declaração, o seguinte ponto permaneceu omisso:



    “que a regra insculpida no inciso na emenda constitucional de revisão 10/96, que no tocante à CSLL alterou a redação do art. 72 da ADCT retroagindo para janeiro de 1996 a cobrança da contribuição nos moldes da emenda constitucional 01/94, que, por sua vez havia determinada a forma de recolhimento da contribuição somente para os anos de 1994 e 1995, postergando a exigência até 30/06/1997, retroagiu seus efeitos, desrespeitando os princípios da anterioridade nonagesimal bem como a irretroatividade”. (eDOC 28, p. 8)



    Nesse contexto, aduz-se nulidade do julgado, com a remessa dos autos à instância a quo, para julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, a fim de que examine os pontos omissos, anulando-se o acórdão anterior. 



    Alega-se violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que a parte recorrente tem recebido tratamento diferenciado, mais oneroso, em relação à sua sujeição à cobrança da CSLL, em razão de possuir natureza de instituição financeira.



    Assevera-se que, ao serem aplicadas as regras de aumento de alíquota acima especificadas durante o próprio período-base de apuração do lucro tributável, foram, na mesma proporção, atingidos os fatos geradores anteriores. 



    Alega-se que não se pode admitir, à luz do princípio da irretroatividade, inovação legislativa que acarrete majoração de alíquota atingindo fatos geradores já ocorridos ou em curso, como ocorre com as Leis 7.856/89 e 8.114/90, bem como e as Emendas Constitucionais 1/94 e 10/96.



    Afirma-se a invalidade da inovação de que trata o inciso III do artigo 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, seja na redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão 01/94, seja na conferida pela Emenda Constitucional 10/96, por trazer modificação de cláusulas constitucionais pétreas, relativas aos princípios constitucionais da isonomia, da anterioridade e da irretroatividade.



    Alega-se violação ao princípio constitucional da anterioridade com os seguintes argumentos:



    “61. Ocorre que, da leitura da Emenda Constitucional de Revisão n° 01/94, verifica-se que acrescentou os artigos 71, 72 e 73 ao ADCT, estabelecendo que a CSLL, para os anos de 1994 e 1995, "passa a ser de trinta por cento, mantidas as demais normas da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988." 



    62. Posteriormente, foi promulgada a Emenda Constitucional de Revisão n° 10, de 04/03/96, que, no tocante à CSLL alterou a redação do artigo 72 do ADCT retroagindo para janeiro de 1996 a cobrança do CSLL nos moldes da EC 01/94 que havia determinado a forma de recolhimento desta contribuição somente para os anos de 1994 e 1995, postergando a exigência até 30/06/97”. (eDOC 28, p. 29) 



    Decido. 



    Assiste razão à parte agravante. 



    No presente caso, a parte alega omissão quanto ao desrespeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade, no que se refere à Emenda Constitucional 10/1996, tendo em vista a majoração da alíquota da CSLL para as pessoas jurídicas referidas no § 1º do art. 22 da Lei 8.212/1991



    Com efeito, observo que a parte suscitou essa questão, especialmente quanto ao inciso III do art. 72 do ADCT, desde a petição inicial, conforme se verifica no eDOC 3, p. 8-14, bem como por ocasião da interposição da apelação (eDOC 11, p. 14-18).



    Nesses termos, tendo em vista que o Tribunal de origem efetivamente não apreciou a questão acerca da afronta aos referidos princípios na hipótese, entendo que houve negativa da prestação jurisdicional.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada no tema 339 da sistemática da repercussão geral, não se exige que o magistrado proceda ao exame criterioso de cada uma das alegações, mas que fundamente suas decisões e se pronuncie, ao menos de modo sucinto, sobre a questão nuclear da demanda que lhe foi submetida.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado no paradigma AI-RG 791.292 (tema 339 da sistemática da repercussão geral), de minha relatoria:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” [grifei]



    Ante o exposto, tendo em vista a ausência de fundamentação do tribunal acerca da afronta aos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade na hipótese dos autos, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se pronuncie sobre o ponto omisso.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente